Tribunal: TJDFT
Processo: 0705336-22.2021.8.07.0006
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REUNIÃO DE PROCESSOS. ALEGAÇÃO DE CONEXÃO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA PROFERIDA. LITISPENDÊNCIA. TEORIA DA TRÍPLICE IDENTIDADE. PARTE. CAUSA DE PEDIR. PEDIDO. IDENTIDADE. DECLARAÇÃO DE NULIDADE. RELAÇÃO CONTRATUAL. EFEITOS. EXTENSÃO.
1. O pedido de reunião de processos não pode ser acolhido porque a presente demanda foi ajuizada quando a anterior já havia sido sentenciada, o que contraria o disposto na Súmula no 235 do Superior Tribunal de Justiça.
2. Para identificar se existe coincidência de ações entre dois processos, caracterizando litispendência, é necessário analisar os seus elementos, quais sejam, as partes, a causa de pedir e os pedidos neles contidos.
3. Analisadas as duas demandas, verifica-se haver identidade entre as partes, as causas de pedir e os pedidos, embora na segunda demanda a parte autora pretenda que os efeitos da declaração de nulidade sejam mais extensos, abrangendo o contrato em sua totalidade.
4. A toda evidência, os pedidos de nulidade contratual estão fundados na mesma causa de pedir e, em sendo um deles, de menor extensão, julgado improcedente, não há como ser reapreciado em uma nova demanda – desta vez sob a alegação de que a suposta irregularidade produziria nulidade total –, sem que isso não represente violação aos artigos 505 e 508 do Código de Processo Civil.
5. Não há que se falar, tampouco, em litispendência parcial, considerando a própria natureza do pedido, que não permite uma redução objetiva da demanda para que as cláusulas supostamente nulas indicadas na primeira ação sejam agora excluídas na segunda, na qual se busca a declaração de nulidade total do contrato.
6. Recurso conhecido e improvido.